Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706407-17.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VIANA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Peculato. Inépcia da denúncia. Falta de justa causa. Reunião de processos. Acordo de não persecução penal. Provas. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a condutas do réu, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, há justa causa para o exercício da ação penal. 3 - Sem que demonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa com a falta de reunião de processos que se referem a fatos diversos, ocorridos em tempos diferentes e com objetos próprios, não há nulidade a ser declarada. 4 - O c. STF e o e. STJ consolidaram o entendimento de que, ainda que presentes os requisitos, o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Por não ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime, correta a decisão do Ministério Público por não oferecer acordo de não persecução penal. 5 - Se as provas -- produzidas em procedimento administrativo investigatório e em juízo -- dão certeza de que o réu desviou, em proveito alheio, aparelho celular de que tinha a posse em razão do cargo, mantém-se a condenação. 6 - Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, requerendo lhe seja oportunizada a oferta do acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público, aos argumentos de que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, a quantidade de pena permite o acordo, bem como não há reincidência ou elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição do crime de peculato, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para embasar condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial quanto aos pedidos de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP) e de absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 63151427 e ID 63151434). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) não ser direito subjetivo do acusado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, cabendo ao órgão de acusação, exercendo sua discricionariedade de maneira motivada, optar pela oferta ou não da proposta do acordo, com possibilidade de controle pelo órgão superior do Ministério Público na forma do art. 28-A, § 14, do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.545.491/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário quanto à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, em relação ao pedido de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), pois verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado” (Pet 11961, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-8-2024 PUBLIC 27-8-2024). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1462226 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 22/2/2024). Ainda, não merece curso o apelo extraordinário no que concerne ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, relativo ao pedido de absolvição, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 63151427 e ID 63151434). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020